Tribunal: TJMMG
Processo: 2000106-72.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO E DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO - MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM - INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - ASSERTIVAS QUE REFLETEM O PONTO DE VISTA DO AGRAVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000106-72.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000128-52.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 31/08/2021 Publicação: 02/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO E DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO – MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ASSERTIVAS QUE REFLETEM O PONTO DE VISTA DO AGRAVADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Celso Malaquias Nunes e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, mantendo intocada a decisão agravada. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Celso Malaquias Nunes em face da decisão, em primeiro grau de jurisdição, que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição demissionária do militar, com declaração imediata da nulidade do processo administrativo disciplinar, reintegrando-se o agravante aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG -, e pagamento de todas as verbas salariais (soldo) desde outubro de 2015. O agravante, quanto aos fatos, diz o seguinte: [...] Nobre Julgadores, o agravante solicitou ao encarregado do PAD, que realizasse perícia nos arquivos de áudio e vídeo captados durante a investigação, para que ficasse devidamente demonstradas as falas do senhor Adilson e Sd Rodolfo, que implicam diretamente o autor no suposto flagrante, vejamos: [...] O encarregado descumprindo preceito previsto no art. 215 do MAPPA (Res. 4220/2012), deixou de proceder a perícia técnica, sem nenhuma fundamentação e passou a responsabilidade para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 agravante, que não dispunha de numerário ou conhecimento para realizar tal ato (fls. 301 do PAD). Posteriormente, mais uma vez foi solicitado ao encarregado, a perícia técnica nos áudios e vídeos, antes da decisão do PAD, este novamente, sem nenhuma fundamentação negou tal pedido. Fato mais grave foi o encerramento do PAD, sem o recebimento do pedido contido no Oficio oriundo 54º BPM, que pedia a degravação dos áudios ao TJMMG (fls. 387/388 PAD), vejamos: [..] O encarregado de maneira misteriosa, afirma não saber de ofício que este próprio pede prova imprescindível para se chegar a verdade real. Portanto, fica bem claro que não foi oportunizado ao agravante a ampla defesa e contraditório em todos os atos do processo administrativo. [..] O Procedimento Administrativo que exonerou o agravante do serviço publico, teve origem em sua suposta prisão em flagrante (flagrante ilegal), no dia 04/06/2011, por ter em tese exigido certa quantia ao senhor Adilson no dia 02/06/2011, conforme declarações do senhor Cap Waldir, condutor do flagrante e senhor Adilson, suposta vitima (fls. 04/06 do PAD). Os autos se mostram claros que o flagrante do crime de concussão se deu no dia 02Jun11, data em que supostamente o senhor Cb PM Nunes (agravante), juntamente com o Cb Gilvane (que apesar de estar junto e afirmar ter pedido o dinheiro ao senhor Edilson (fls. 251/255 PAD), não foi preso ou submetido a PAD) teriam exigido do senhor Edilson certa quantia monetária, sendo que a prisão do agravante, somente ocorreu 02 dias depois (04Jun11), quando terceiro (Sd Rodolfo), apanhou o suposto valor com a vitima. O Crime de Concussão, tipificado no art. 316 do Código Penal, e no art. 305 do Código Penal Militar, consiste na conduta típica de EXIGIR, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O STJ recentemente proferiu uma decisão bem didática, noticiada no Informativo nº 564, onde previu que no crime de concussão só haverá o flagrante delito no momento da exigência da vantagem indevida, e não no momento da entrega desta vantagem, pois por trata-se de crime formal (ou de resultado cortado, antecipado), o momento consumativo é o da exigência da vantagem indevida, e não o da entrega de referida vantagem. Ocorrendo a entrega da vantagem, configura-se mero exaurimento do crime. No referido acórdão, o STJ julgou a situação de um funcionário público que num dado momento exigiu uma vantagem indevida de um terceiro, onde a entrega de tal vantagem ocorreu posteriormente noutra data combinada entre ambos. No momento da entrega, ocorreu a prisão em flagrante do funcionário público, sendo que o STJ julgou esta prisão como ilegal, pois só caberia o flagrante no momento da consumação do crime, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ocorrera anteriormente, quando da EXIGÊNCIA da vantagem indevida, e não na entrega, que constitui mero exaurimento do crime de concussão. STJ. 5ª Turma. HC 266.460-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/6/2015 (Info 564). Houve a falta de justa causa para o flagrante, pois a conduta de concussão somente poderia ter se consumado no momento da exigência indevida (02/06/2011), dias antes do eivado flagrante (04/06/2011). Jamais poderia ter se aperfeiçoado no instante da entrega do dinheiro, primeiro, por se trata de mero exaurimento, e segundo, porque essa situação foi previamente preparada pela sedizente vítima, que agiu assim por determinação do representante do Ministério Público e da Policia Militar. Fato este que passou despercebido pelos operadores do Direito. [...] Essas foram, em apertada síntese, as razões expendidas pelo agravante para o pedido de concessão da tutela provisória. O douto Juízo da 5ª AJME, na decisão agravada, entendeu que não está presente a verossimilhança do direito substancial invocado, indeferindo o pedido do autor, ora agravante. Em decisão liminar, conforme Evento 8, indeferi o efeito ativo pleiteado e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como de que o deslinde da quaestio juris se confunde com o mérito da ação de origem, o que demanda a produção de provas naquele feito. O douto Juízo da 5ª AJME foi comunicado acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações. Intimado, o agravado, Estado de Minas Gerais, ofertou suas contrarrazões no Evento 16, pugnando pelo não provimento do recurso. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Celso Malaquias Nunes em face da decisão, em primeiro grau de jurisdição, que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição demissionária do militar, com declaração imediata da nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), reintegrando-se o agravante aos quadros da Polícia Militar do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Estado de Minas Gerais (PMMG), e pagamento de todas as verbas salariais (soldo) desde outubro de 2015. Eminentes desembargadores, nenhuma alteração de fato ou de direito veio aos autos desde a prolação da decisão que indeferiu a liminar, razão pela qual meu voto caminha no mesmo sentido dessa decisão por mim proferida em sede de análise da tutela antecipada, sendo certo que não vejo como me afastar das razões ali expendidas. É certo que a matéria tratada neste agravo de instrumento se confunde com o mérito da ação principal, diga-se, da ação de origem, e não é possível antecipar o julgamento de questões que demandam discussão, que demandam o respeito ao contraditório para a parte contrária e que possam carecer de dilação probatória. Assim, em razão da matéria debatida, notadamente pelo objeto mediato buscado, não vejo como proferir decisão, em sede de agravo de instrumento, que acarretaria verdadeira decisão do mérito da ação ordinária. De igual modo, não é possível suspender os efeitos da punição aplicada pela administração militar, sem, pelo menos, uma prova inequívoca da verossimilhança do direito, e este requisito efetivamente não se apresenta nos autos. Nesse sentido, está perfeito o entendimento do Juízo de primeiro grau ao vislumbrar que o autor não provou a verossimilhança de suas alegações, e, ao contrário, a análise dos autos não confirma a versão do agravante, pois não leva à certeza de inexistência do ato delitivo e transgressivo que levou o enquadramento legal para a demissão. É preciso dizer, ainda, que a proporcionalidade é patente, dada a previsão normativa da pena demissionária em tais hipóteses, sendo que a adequação do fato à norma está bem estabelecida, além de haver a motivação. É plenamente possível o entendimento em sentido diverso ao ponto de vista do agravante, e, por isso, é necessário o estabelecimento do contraditório e, quem sabe, a instrução probatória, para a formação do convencimento inequívoco. Finalmente, inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte, que não vê seu pedido imediatamente acolhido, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo autor, ora agravante, trará a ele o ressarcimento de todas as perdas. No entanto, se, ao final, não forem acolhidas as razões de sua fundamentação na exordial do processo de origem, a reversão futura de uma decisão positiva neste momento poderá acarretar sérios prejuízos à Fazenda Pública Estadual e à administração militar. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo intocada a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de agosto de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator